Tribunal: TJPA
Processo: 0005190-51.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005190-51.2018.8.14.1875

APELANTE: ADDA ANTONIETA DA FONSECA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. DESCONTOS COMO UM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.

II -
Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado à Autora, conforme TED no valor de
R$ 672,77 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) (Id nº 26999949).

IV - Os descontos se iniciaram em março de 2018, só tendo a presente ação sido proposta em julho de 2019, o que pesa em desfavor da parte Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

V -
Os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005190-51.2018.8.14.1875

APELANTE: ADDA ANTONIETA DA FONSECA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADDA ANTONIETA DA FONSECA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, no momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular
indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, IV c/c art.485, I, ambos do CPC, tendo esta sentença sido anulada por este Juízo ad quem.

Instruído o feito, nova sentença fora proferida pela improcedência da pretensão autoral.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação arguindo a nulidade da sentença uma vez que não haveria qualquer prova contrária ao seu direito, renovando, com isso, sua pretensão inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005190-51.2018.8.14.1875

APELANTE: ADDA ANTONIETA DA FONSECA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADDA ANTONIETA DA FONSECA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Analisando a documentação acostada, verifiquei que
o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.

Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado à Autora, conforme TED no valor de
R$ 672,77 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) (Id nº 26999949).

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram em março de 2018, só tendo a presente ação sido proposta em julho de 2019, o que pesa em desfavor da parte Autora, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024